Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXTINÇÃO DOS ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de discussão sobre a extinção do dever do autor de prestar alimentos para a sua ex-cônjuge.
2. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal. 2.1. O princípio do dever de assistência mútua está previsto nos Artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, tais artigos deixam evidente que, desde que demonstrada a impossibilidade do alimentando em suprir suas próprias necessidades pelo trabalho, o ex-companheiro tem o dever de assistência.
3. Diante da idade da alimentada e da situação econômica adversa que o país se encontra, está devidamente caracterizada a dificuldade de inclusão no mercado de trabalho da ré, razão pela qual não se mostra razoável a exoneração da obrigação alimentícia de forma abrupta. 3.1. Para que extinção dos alimentos não seja de forma repentina a solução que melhor se adequa ao caso é a diminuição dos alimentos e o estabelecimento de um termo final da obrigação de 12 (doze) meses.
4. Diante à necessidade da ré e capacidade financeira do alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está satisfatoriamente preenchido, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar por mais 12 (doze) meses.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.